Tribunal: TJMT
Processo: 1000111-63.2025.8.11.0048
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000111-63.2025.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIA GOMES PEREIRA - CPF: 453.510.581-20 (APELADO), CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR - CPF: 186.255.468-46 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL - CNPJ: 04.040.532/0018-51 (APELANTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por entidade sindical contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por dano moral e repetição do indébito, reconheceu a inexigibilidade de descontos realizados sob a rubrica “Contribuição SINDNAPI” em benefício previdenciário da autora, determinando a restituição em dobro dos valores e fixando indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00, além de condenação em custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral e pela ausência da autora na audiência de conciliação; (
ii
) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre pensionista e entidade sindical; (
iii
) apurar a validade dos descontos realizados no benefício previdenciário e a existência de contratação válida; (
iv
) determinar se é devida a restituição em dobro e se está configurado o dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova oral pelo juízo de origem encontra respaldo no artigo 370 do CPC, uma vez que os elementos constantes dos autos foram considerados suficientes para o julgamento, não configurando cerceamento de defesa.

4. A ausência da autora em audiência de conciliação não acarreta nulidade nem extinção do processo nos termos do artigo 334, §8o do CPC, sendo inaplicáveis, ao caso, as disposições da Lei 9.099/95.

5. Configura-se relação de consumo entre a pensionista e o sindicato, pois há prestação de serviço mediante contraprestação financeira, o que atrai a aplicação do CDC, conforme jurisprudência do STJ.

6. Restou comprovado que os descontos foram realizados sem autorização válida da beneficiária, com utilização de formulário fraudulento, inexistindo contrato ou prova idônea de adesão, o que caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico.

7. A restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de má-fé, o que não se comprovou nos autos; logo, é devida apenas a restituição simples, com correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação.

8. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in
re

ipsa
, presumido, justificando a indenização arbitrada, cujo valor de R$ 3.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento fundamentado de prova oral não configura cerceamento de defesa.

2. A ausência da parte autora em audiência de conciliação não justifica extinção do processo fora do rito dos Juizados Especiais.

3. A relação entre pensionista e entidade sindical, quando envolve cobrança por serviços, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

4. A ausência de autorização válida e a existência de assinatura divergente comprovam a inexistência do vínculo jurídico e a irregularidade dos descontos.

5. A restituição de valores descontados indevidamente deve ser feita de forma simples, na ausência de prova de má-fé.

6. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido, sendo devida indenização.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370, 373, II, 405 e 85, §11; CDC,
arts
. 2o, 3o, 4o, I, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2202801/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 30/10/2023,
DJe
03/11/2023; STJ,
AgInt
no REsp 2110638/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 12/08/2024,
DJe
15/08/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2076198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13/03/2023,
DJe
16/03/2023; TJMT, Apelação Cível no 1029555-70.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05/11/2024, DJE 08/11/2024; TJMT, Apelação Cível no 1000391-74.2024.8.11.0046, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 02/04/2025, DJE 02/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000111-63.2025.8.11.0048

SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL X LUCIA GOMES PEREIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Dano Moral e Repetição do Indébito, proposta por LÚCIA GOMES PEREIRA em face do referido sindicato, que declarou a inexigibilidade dos contratos que originaram descontos sob a rubrica “Contribuição SINDNAPI” nos proventos da autora, condenou o requerido à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença. Além disso, fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, bem como custas processuais.

Inconformado, o apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova oral e em razão da ausência injustificada da autora na audiência de conciliação; e, no mérito, argui a inaplicabilidade do CDC ao caso; a regularidade da contratação; a improcedência dos danos morais; o afastamento da repetição em dobro do indébito por ausência de má-fé; e, subsidiariamente, alteração do termo inicial dos juros moratórios sobre os danos morais para a data da sentença (Id. 311088380).

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença (Id. 311088387).

O preparo recursal foi devidamente comprovado, mediante recolhimento em dobro (Id. 315339353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

- CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

O apelante suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova oral e em razão da ausência injustificada da autora na audiência de conciliação.

A tese, todavia, não prospera.

Da análise dos autos, o juízo de origem indeferiu a produção de prova oral por entender que a questão era eminentemente de direito e que os documentos constantes nos autos eram suficientes para formar seu convencimento (Id. 311088377).

Outrossim, a existência ou não de vínculo jurídico válido dependia da apresentação de contrato formal, autorização expressa ou prova idônea da adesão, elementos que incumbiam à parte requerida.

Assim, a eventual oitiva de testemunhas não teria o condão de suprir a ausência de documento hábil.

De fato, o sistema processual civil pátrio confere ao magistrado a qualidade de destinatário da prova, competindo-lhe apreciar sua necessidade e pertinência, bem como indeferir diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.

O STJ tem reiterado que o indeferimento de provas, quando fundamentado, não configura cerceamento de defesa, respeitando assim o devido processo legal.

A propósito:

“(...) Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo magistrado, uma vez que cabe a ele dirigir a instrução e deferir apenas as provas que considerar indispensáveis à formação do seu convencimento. (...)”.
(STJ –
AgInt
no
AREsp
2202801/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 30/10/2023,
DJe
03/11/2023).

No que tange ao alegado pelo apelante de que a ausência da autora na audiência deveria acarretar extinção do processo, com fundamento no artigo 51, I, da Lei 9.099/95 e no Enunciado no 30 do FONAJE, o processo não tramita sob o rito dos Juizados Especiais, mas na Vara Única da Comarca, submetido ao CPC. Logo, inaplicáveis os dispositivos invocados.

Ainda que se cogitasse de analogia, a ausência em audiência de conciliação não constitui hipótese de extinção sem resolução de mérito, uma vez que não se trata de ato essencial ao desenvolvimento válido do processo, nos termos do artigo 334, §8o do CPC.

Portanto, não se constata cerceamento de defesa, mas exercício regular da prerrogativa judicial de gestão da prova.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a validade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, sob a rubrica de contribuição sindical, bem como a responsabilidade civil do requerido pela restituição em dobro e pela indenização por danos morais.

Trata-se de ação ajuizada por pensionista em face de entidade sindical, objetivando a declaração de inexistência de negócio jurídico, a cessação dos descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores debitados e a condenação em indenização por danos morais.

Dispõe o art. 2o do Código de Defesa do Consumidor que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Já o art. 3o do mesmo diploma legal define fornecedor como toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que desenvolve atividade de produção, montagem, distribuição ou prestação de serviços mediante remuneração.

Ainda que o apelante seja entidade sindical sem fins lucrativos, quando há cobrança de uma contraprestação, seja por mensalidade, contribuição ou outra forma de pagamento é o elemento que, junto com a oferta do serviço no mercado, caracteriza a relação consumerista, que é a hipótese dos autos.

A propósito:

“(...) a relação de consumo é caracterizada pelo objeto contratado, não sendo importante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos.
(...)”
(
STJ -
AgInt
no REsp: 2110638 RS 2023/0417783-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2024).

Ademais, o artigo 4o, I, do CDC determina que a Política Nacional das Relações de Consumo deve atender às necessidades dos consumidores vulneráveis, a
hipervulnerabilidade
da apelada, idosa e pensionista, com baixa capacidade de reação diante de descontos automáticos e não autorizados em seu benefício alimentar, reforça a aplicação da legislação consumerista, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC.

Assim, merece ser mantida a incidência do código consumerista na espécie.

No tocante à validade da contratação e dos descontos, denota-se dos formulários de autorização falsificados que a apelada foi vítima de fraude previdenciária envolvendo descontos não autorizados do SINDNAPI em seu benefício do INSS, desde junho de 2008 até março de 2025 (Id. 311088355, 311088354, 311088359).

Somado a isso, segundo o próprio Acordo de Cooperação Técnica entre INSS e SINDNAPI, a entidade é inteiramente responsável por descontos indevidos e deve restituir todos os valores descontados sem autorização válida (Id. 311088352).

Ainda, o artigo 373, II, do CPC estabelece que incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Embora o apelante sustente a regularidade da filiação com base em documentos juntados, afirmando que eventual divergência de assinatura deveria ser apurada por perícia, não apresentou contrato válido tampouco autorização expressa, havendo flagrante divergência entre a assinatura constante na suposta autorização e a constante nos documentos pessoais da autora (Id. 311088354, 311088355 e 311086529).

Assim, não demonstrada a origem dos descontos, resta evidenciada a falha na prestação do serviço e o ilícito civil.

Quanto à restituição, embora a sentença tenha determinado a restituição em dobro, com base na falsidade da assinatura e ausência de autorização, não há nos autos prova cabal de má-fé subjetiva do apelante, condição necessária à aplicação do parágrafo único do artigo 42 do CDC.

Nesse sentido, colhe-se entendimento desta Corte:

“(...) A má-fé na cobrança indevida deve ser evidenciada para que se configure a devolução em dobro, e não havendo comprovação a restituição do valor deve ocorrer de forma simples. (...)”
(N.U 1000391-74.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 02/04/2025).

Diante disso, a restituição deve ocorrer de forma simples, com correção monetária desde cada desembolso, nos termos da Súmula 43/STJ e juros de mora desde a citação, conforme artigo 405 do CC.

No que tange aos danos morais, não merece reparos a sentença.

O desconto indevido em benefício previdenciário, por se tratar de verba de natureza alimentar, gera um dano moral que é presumido (
in
re

ipsa
). Ou seja, não é necessário que o consumidor prove o abalo sofrido, pois ele decorre do próprio fato.

Por conseguinte, a alegação de mero aborrecimento não se sustenta, uma vez que a indevida restrição ao controle do próprio patrimônio, somada à resistência administrativa, configura violação à dignidade do consumidor.

A propósito:

“(...) É presumido o dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário em razão de empréstimo não contratado, sendo devida a indenização. (...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10295557020228110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2024).

Nesse viés, a fixação do valor indenizatório deve observar a gravidade da ofensa, o caráter punitivo e pedagógico da medida, bem como a condição econômica das partes envolvidas, devendo também guardar consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem propiciar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“(...) O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado .(...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2076198 GO 2022/0050181-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023).

No caso em tela, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado à extensão do dano e às circunstâncias do evento, não se revelando excessivo.

Nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ, os juros moratórios em indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso, e a correção monetária incide desde a data do arbitramento. Tendo a sentença aplicado corretamente.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar em parte a sentença, a fim de determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora se dê de forma simples, com correção monetária pelo INPC desde cada desconto (Súmula 43/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do CC), mantendo-se as demais disposições da sentença.

Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários recursais, que majoro para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025